Tribunal: TJES
Processo: 0034780-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034780-31.2019.8.08.0024

APTE : LORRAN LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FALSA IDENTIDADE – FATO TÍPICO EM SEDE DE SUPOSTA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – CRIME DE RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA ATO LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – CONFIGURAÇÃO -
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONSIDERAÇÕES QUE RESULTAM NA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO – PENAS FIXADAS – CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, c
onforme se extrai das provas dos autos e da confissão do acusado.

2.
O ato de atribuir-se falsa identidade, ainda que em suposto ato de defesa, conforme entendimento dos tribunais superiores, é conduta típica a atrair a aplicação do art. 307 do Código Penal.

3.
A violência empregada, conforme apurado nos autos, em sentido de obstar a ação policial que se dirigia a prender o acusado, é hábil a configurar o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal.

4. A pena base fixada nos delitos imputados ao acusado, considerou somente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo adotado fundamentação idônea a exasperação conforme expressamente consignado.

5. Aliadas a apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente, junto aos antecedentes do acusado e
o local da apreensão, hábil a consideração da condição subjetiva aliada ao tráfico de drogas como habitualidade e mercância.

6
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
N
EGAR
A ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034780-31.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAN LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034780-31.2019.8.08.0024

APTE : LORRAN LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos, trata-se de Apelação Criminal interposta por LORRAN LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA nos autos de número 0034780-31.2019.8.08.0024, que julgou procedente a Representação ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões o recorrente aduz que o crime de tráfico deve ser fixado em seu mínimo legal; deve ser reconhecida a causa de diminuição em relação ao tráfico privilegiado; não restou demonstrada a conduta relativa ao crime de falsa identidade; que a fundamentação acolhida para a pena base do crime do art. 329 do CP é própria do tipo penal, fundamentação esta que foi, de igual forma, adotada no artigo 307 do mesmo diploma, e, por fim, invoca a fixação do regime de prisão no aberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no sentido de ser mantida a sentença, entendimento este que foi corroborado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 2893224.

Eis a síntese do relatório, razão pela qual passo a análise do julgamento à luz dos preceitos fixados na sentença e conforme parâmetros delineados no apelo.

Transcrevo o que consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

O
Ministério Público Estadual denunciou
LORRANN LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA
, incurso nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e art. 307 do CPB, na forma do art. 69 do mesmo Código, e WILLIAN nas iras do art. 33, “caput”, da Lei 11.3343/06, em razão do seguinte fato:

“
[...] no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 18:00 horas, na rua Leopoldo Gomes de Salles, Goiabeiras, Vitória/ES, os denunciados acima qualificados traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 09 (nove) buchas pequenas e 04 (quatro) buchas grandes da substância conhecida como “maconha” e R$60,00 em espécie, (auto de apreensão, fl. 12 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, fl. 13).

Revelam os autos, que Policiais Militares, em patrulhamento no bairro Goiabeiras, nas proximidades da Faculdade Multivix, foram abordados por dois estudantes da referida Faculdade, que informaram aos Militares as características dos denunciados e que eles estariam comercializando entorpecentes na praça que fica próximo à Faculdade.

Consta dos autos que no local indicado pelos estudantes, os Militares avistaram os denunciados com as respectivas características, eles apresentaram condutas suspeitas. Assim que ambos perceberam a presença policial, o denunciado William caminhou em direção a uma lixeira e arremessou algo de forma suspeita no interior da mesma, e o denunciado Lorrann se demonstrou apreensivo, o que motivou a abordagem.

Segundo consta, em busca pessoal ao denunciado Willyan, foi encontrado 02 (duas) buchas de “maconha” e R$ 69,00 em espécie e foi encontrado no interior da lixeira outras 04 (quatro) buchas grandes de “maconha”, aproximadamente 10 vezes o tamanho das menores, os Militares tiveram a convicção de se tratar do mesmo material que viram o denunciado atirar na lixeira.

Relatam os autos que no momento em que os militares se dirigiram à lixeira para arrecadar o material, o denunciado Lorran tentou empreender fuga investindo fisicamente contra os Militares, foi necessário uso de força moderada para contê-lo. Em busca pessoal ao denunciado Lorrann, foi encontrado 03 (três) buchas pequenas de “maconha”.

Consta dos autos que em desfavor do denunciado Lorrann, constava comunicação de fuga do sistema prisional. Consta ainda que os denunciados são irmãos e que o denunciado Lorran se identificou com o nome de um terceiro irmão, Laurentino Santos de Oliveira, na intenção de evitar que fosse descoberta sua situação prisional, e somente após a sua detenção ele informou sua verdadeira identidade. [...]” (sic)

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do
s acusados
, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular,
estabelecendo, em desfavor do recorrente, à pena
final
de
05 (CINCO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO
.

Segundo a sentença, acolhendo as provas acostadas bem como a denúncia articulada, o recorrente foi condenado a
07 (sete) anos de reclusão, 07 (sete) meses de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
sendo efetuada a detração penal em razão da prisão cautelar do apenado para fixar, ao final, a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 07 (sete) meses de detenção.

A irresignação busca a reforma da sentença pois o crime de tráfico deve ser fixado em seu mínimo legal; deve ser reconhecida a causa de diminuição em relação ao tráfico privilegiado; não restou demonstrada a conduta relativa ao crime de falsa identidade; a fundamentação acolhida para a pena base do crime do art. 329 do CP é própria do tipo penal, fundamentação esta que foi, de igual forma, adotada no artigo 307 do mesmo diploma, e, por fim, invoca a fixação do regime de prisão no aberto.

Assim, passo a análise das provas dos autos, propondo uma correção nos termos do recurso, já que, nos casos em que pretende a absolvição dos crimes de desobediência, a acolhida desta altera alguns dos demais tópicos invocados.

CRIME DE
FALSA IDENTIDADE

Sobre o crime de falsa identidade é necessário transcrever o que consta na denúncia sobre o tema para uma posterior análise frente ao texto legal e as provas apresentadas, já que o STJ afirma que:

HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DE FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente se apresentou aos policiais militares com nome falso, o qual foi inserido no Boletim de Ocorrência, com a intenção de ocultar sua verdadeira identidade e, ainda, obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Desse modo, a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 299 do Código Penal. 2. Ademais, o crime previsto no art. 307 do Código Penal possui caráter subsidiário, de modo que só incidirá se a atribuição de falsa identidade não constituir delito mais grave. E, no caso, a conduta do Paciente subsume-se ao tipo penal pelo qual foi condenado (art. 299 do Código Penal). 3. 4. 5. Ordem de habeas corpus concedida em parte para, reformando o acórdão impugnado, reduzir as penas do Paciente nos termos explicitados no voto. (HC n. 458.145/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 5/12/2019.)

No dizer de Guilherme de Souza Nucci, “identidade é o conjunto de características peculiares de uma pessoa determinada, que permite reconhecê-la e individualizá-la, envolvendo o nome, a idade, o estado civil, a filiação, o sexo, entre outros dados. [...] Considerá-la falsa significa que não corresponde à realidade, isto é, não permite identificar ou reconhecer determinada pessoa tal como ela é” (Código Penal Comentado, 16ª Edição, Editora Forense, São Paulo: 2015, p. 1357

Desta forma,
mutatis mutandis
, nota-se que o recorrente apresentou-se com o nome do irmão, sendo descoberto antes de que houve
sse
a caracterização de crime mais grave, o que subsume sua conduta ao crime de falsa identidade
dado o
contexto da subsidiariedade.
A
dequam-se,
portanto,
os fatos ao que consta no entendimento já sumulado,
sob os
verbetes de número 522 do STJ, onde se afirma que
"A conduta de atribuir-se falsa identidade

perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Desta forma, não acolho a absolvição do delito de falsa identidade, já que:
o
s PM’s que participaram na abordagem que culminou com a prisão em flagrante do denunciado Lorrann, em juízo, confirmaram em todos os termos as declarações prestadas na fase inquisitiva, de que “
LORRANN identificou-se com o nome de um terceiro irmão, LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA, entretanto, após já detido confirmou sua identidade
”
(fls. 08 e 10).

CRIME DE RESISTÊNCIA

A defesa sustenta a inocorrência do delito de resistência, conforme descrito no artigo 329 do Código Penal, posto que a sua tentativa de fuga não se insere no contexto normativo necessário ao tipo penal.

A denúncia assim descreve os fatos:

[...] Relatam os autos que no momento em que os militares se dirigiam a lixeira para arrecadar o material, o denunciado Lorrann tentou empreender fuga investindo fisicamente contra as Militares, foi necessário uso de força moderada para contê-lo.

Pode-se, em resumo, definir o tipo penal apontado na denúncia como o ato voltado a impedir que a autoridade pública possa desempenhar suas funções, mediante o emprego de violência, o que, conforme depoimento do condutor da operação, tal fato se deu quando foram localizar as substâncias que estavam em poder do recorrente e que foram jogadas na lixeira.

Assim:

QUE no interior da lixeira que o viu arremessar os objetos que trazia nas mãos o declarante localizou outras quatro buchas de tamanho grande (aproximadamente 10 vezes o tamanho das menores), tendo convicção tratar-se do material ali arremessado por WILLYAN; QUE enquanto dirigiram-se a lixeira para arrecadar o material em questão o conduzido LORRANN tentou empreender fuga
investindo fisicamente contra os integrantes da guarnição, sendo necessário o uso de forca moderada para sua contenção.

Quanto ao servidor ofendido no crime de resistência, o tipo do art. 329 do CP não deixa dúvidas de que deve ser pessoa competente para a execução do ato resistido. Todavia, alerta Mirabete ser necessário, ainda, para a caracterização do crime “Que a oposição ocorra quando o ato está sendo executado, não constituindo o crime de resistência a violência ou ameaça praticada antes do início da execução do ato ou aquela ocorrida após ter sido este concluído em represália ao agente da autoridade” (
Manual de direito penal
, v. 3, p. 346).

No mesmo sentido,
em recente julgamento foi este
o entendimento desta Egrégia Câmara no qual acompanhei o entendimento do E. Relator:

No presente caso, a resistência foi de forma conjunta e ativa, eis que enquanto JOÃO LUCAS praticava a fuga pilotando a moto, o réu JOSÉ arremessou um capacete nos policiais e exibia a arma de fogo com finalidade de desestimular a perseguição policial, confirmando pela palavra do policial militar RAFAEL DE PAULA, que em Juízo, afirmou “durante a fuga o garupa arremessou o capacete sobre a viatura.” (audiência audiovisual - CD de fl. 269). Ora, não há razão para não dar credibilidade ao relato do policial, cuja palavra, quando proferida na condição de agente público, goza de presunção de veracidade que a defesa não desconstituiu. Aliás, não há prova de que o policial queira imputar falsamente ao apelante e corréu a prática delituosa.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011210048507, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022

Neste sentido, com apoio no depoimento dos policiais que realizaram a apreensão das substâncias e sofreram a ação violenta do recorrente, entendo por manter, neste ponto, irretocável a sentença que condenou o recorrente pelo crime de desobediência previsto no art. 329 do Código Penal.

PENA BASE FIXADA

A defesa, em relação as condutas delituosas e as penas fixadas na sentença, busca a reforma das condenações afirmando, em cada um dos crimes, a existência de assimetria entre as conclusões e as provas dos autos, ou, ainda, com os preceitos legais do art. 59 do diploma repressor.

Assim, passo a enfrentar cada um dos delitos e as particularidades invocadas pela irresignação no sentido de reformar o comando sentencial.

CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI NO 11.343/06:

Segundo afirma a defesa: “Em observância a r. sentença é possível depreender que o douto magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante a negativação, com fulcro no art. 42 da Lei n° 11.343/06, da natureza e quantidade de droga apreendida. Contudo, o laudo pericial de exame químico no 22.918/2019 (f is. 154/154-v.) atesta que foram apreendidas 09 (nove) unidades de fragmentos vegetais com massa total de 21,5 g”.

A pena foi fixada acima do mínimo legal tendo por premissa o que está estabelecido no artigo 42 da Lei 11.343/2006, onde dispõe que:

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Na visão da defesa, merece ser desconsiderada a quantidade da substância apreendida, eis que, segundo afirma, de pequena monta. Ainda que sem uma balança para aferir o volume da substância, verifico que é possível afirmar que não se trata de pouca quantidade tendo por base os depoimentos colhidos das testemunhas que realizaram a apreensão ao afirmarem que:

QUE em busca pessoal ao conduzido WILLYAN o declarante localizou duas buchas de maconha e R$ 69,00 em espécie; QUE no interior da lixeira que o viu arremessar os objetos que trazia nas mãos o declarante
localizou outras quatro buchas de tamanho grande (aproximadamente 10 vezes o tamanho das m
e
nores).

Neste sentido, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base no quantitativo de drogas dimensionado e apreendido nos autos.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Aduz a defesa quanto ao tema do tráfico privilegiado, de que este é cabível e deve ser reconhecido no caso concreto posto que há precedentes do STJ neste sentido, conforme ora transcrito:

[...] Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob oena de violação do princípio constitucional da . presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime cia repercussão geral). 9. Configura constrangimento ilegal a presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas quando o afastamento do tráfico privilegiado fundou-se na simples existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação criminal definitiva, e nos vetores "natureza a quantidade de drogas apreendidas", especialmente quando valorados na primeira fase da dosimetria, em evidente bis in idem. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 673.877/SP, Rel. Ministro JQAO OTAVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, Dje 16/11/2021).

O STJ, conquanto adotava o entendimento de que a existência de ações penais em curso poderiam obstar o reconhecimento do “privilégio” descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em recente julgamento fixou que:

Sabe-se que, embora esta Corte tenha firmado entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017), o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela impossibilidade de serem utilizadas ações penais em curso, isoladamente, para afastar o benefício.

A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental desprovido (HC 193457 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 7/6/2021).

PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – CONDENAÇÕES NÃO DEFINITIVAS. Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. (HC 166.385, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2020, DJe 13/5/2020)

Ocorre que, conforme recente entendimento desta corte, havendo considerável apreensão de substâncias entorpecentes em poder do acusado, essa circunstância, aliada ao contexto das condutas adotadas e do contexto dos autos, é possível que não se considere o crime a luz da benesse legal, já que não portador de bons antecedentes como mesmo afirma, conjugado ao quantitativo de drogas apreendidas e o local da apreensão.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1.
2.
3. 4. 5. A quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente, 34 (trinta e quatro) papelotes de cocaína, não dão margem para dúvidas quanto à mercância, não sendo possível admitir, portanto, o argumento de que tais substâncias era somente para uso pessoal. 6. A dedicação à atividade criminosa afasta a forma privilegiada do crime. 7.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170136490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/202

Crime de Resistência

Aduz a defesa que a ponderação empreendida sobre as circunstâncias judiciais, a luz do que foi fixado pelo magistrado, considerou elementares do tipo, o que é vedado na jurisprudência.

A despeito da assertiva formulada, após a transcrição dos verbetes dispostos na sentença, posso afirmar que a irresignação não merece prosperar. Fixo a necessidade de serem transcritos somente os elementos considerados em desfavor do acusado.

In verbis:

[...]
os motivos do crime

não favorecem ao denunciado, eis que buscava se esquivar da abordagem, porque encontrava-se foragido do sistema prisional; as circunstâncias

do fato não favorecem ao réu, uma vez que resistiu à prisão para ocultar a prática de outro delito (tráfico de drogas)[...]

Após leitura ainda que singela, o fato do recorrente tentar obstar a execução de medida legal por ato de violência, já que encontrava-se foragido, não faz parte do tipo penal o especial fim de agir, tampouco, prosseguindo na análise, a pretensão de esconder as drogas que estavam em seu poder. Assim, a exasperação da pena base a luz das circunstâncias judiciais, está adequada ao contexto normativo do art. 59 do Código Penal.

No que concerne a alteração do regime inicialmente fixado, eis que os argumentos exposto no recurso ora em análise, não influenciaram no cômputo da pena fixada pela sentença, mantendo, de igual forma, o regime fixado para início do cumprimento da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
N
EGO
A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0034780-31.2019.8.08.0024

APTE : LORRAN LAURENTINO SANTOS DE OLIVEIRA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FALSA IDENTIDADE – FATO TÍPICO EM SEDE DE SUPOSTA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – CRIME DE RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA ATO LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – CONFIGURAÇÃO -
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONSIDERAÇÕES QUE RESULTAM NA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO – PENAS FIXADAS – CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, c
onforme se extrai das provas dos autos e da confissão do acusado.

2.
O ato de atribuir-se falsa identidade, ainda que em suposto ato de defesa, conforme entendimento dos tribunais superiores, é conduta típica a atrair a aplicação do art. 307 do Código Penal.

3.
A violência empregada, conforme apurado nos autos, em sentido de obstar a ação policial que se dirigia a prender o acusado, é hábil a configurar o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal.

4. A pena base fixada nos delitos imputados ao acusado, considerou somente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo adotado fundamentação idônea a exasperação conforme expressamente consignado.

5. Aliadas a apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente, junto aos antecedentes do acusado e
o local da apreensão, hábil a consideração da condição subjetiva aliada ao tráfico de drogas como habitualidade e mercancia.

6
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
N
EGAR
A ESTE
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01/02/2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.